Tribunal: TJSP
Processo: 0042877-91.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0042877-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante/paciente
MARCELO OLIVEIRA DE MELO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0042877-91.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 11.362 2/3 EV
H . C . n o 0 0 4 2 8 7 7 - 9 1 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e : M a r c e l o O l i v e i r a d e M e l o
C o m a r c a : T a u b a t é
VOTO No 11.362
Habeas
corpus.
EXECUÇÃO
PENAL.
Pretendida
progressão ao regime aberto. Benefício concedido em
sede de Agravo em Execução Penal. Impetração
prejudicada.
1) MARCELO OLIVEIRA DE MELO, preso, impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor próprio, apontando como autoridade
coatora a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Taubaté, na execução no 7002948-20.2012.8.26.0050.
Sustenta o paciente, em resumo, que se encontra em cumprimento
de pena no regime semiaberto e que o seu pedido de progressão ao regime
aberto foi indeferido indevidamente e sem fundamentação idônea, visto que,
diversamente do que constou na decisão impugnada, o término de sua pena está
previsto para o ano de 2025, conforme informado no seu cálculo de pena, que
não possui falta disciplinar, tanto que foi cassada a falta grave que lhe havia sido
imputada por decisão desta C. 1a Câmara Criminal, que o seu exame
criminológico foi favorável à concessão da benesse, e que faz jus à progressão
desde o ano de 2016. Requer, assim, liminarmente, a progressão para o regime
aberto.
A liminar foi indeferida (fls. 27/28).
Prestadas as informações (fls. 32/33), a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento (fls. 35/38).
É o relatório.
2) A impetração está prejudicada.
Foi deferida a progressão ao regime aberto ao paciente nos
autos do Agravo em Execução Penal no 9000311-39.2019.8.26.0625, julgado em
16/12/2019 por esta C. Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0042877-91.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 11.362 3/3 EV
Assim, o pleito perdeu o objeto.
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator